Tribunal: TJSP
Processo: 2001348-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto em face de decisão que negou efeito ativo a agravo de instrumento - Decisão fundada nos requisitos legais que autorizam ou não a concessão do efeito ativo ao recurso – Caso que não caracteriza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – Decisão mantida.

Agravo Interno não provido.